Tribunal: TJDFT
Processo: 0711340-09.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711340-09.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: DAMIANA BEZERRA DE SOUSA D E S P A C H O O procurador da apelada renunciou ao mandato, por meio da petição ID no 34667699, dando-lhe, inclusive, ciência do ato, cumprindo com a determinação do art. 112, do CPC. Determinada a intimação da recorrida para que constituísse novo advogado, o mandado, via AR, não foi cumprido por sua ausência. Desse modo, intime-se pessoalmente a recorrida Damiana Bezerra de Sousa, por meio de mandado judicial. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator